Tribunal: TJMT
Processo: 1045690-65.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045690-65.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MANOEL NOGUEIRA DA COSTA - CPF: 502.649.661-04 (APELANTE), LUIS FELIPE MARTOS RIVAS - CPF: 396.774.308-07 (ADVOGADO), AGEMED SAUDE S/A - CNPJ: 02.933.220/0001-01 (APELANTE), JOSE EDUARDO VICTORIA - CPF: 017.214.808-11 (ADVOGADO), AGEMED SAUDE S/A - CNPJ: 02.933.220/0001-01 (APELADO), JOSE EDUARDO VICTORIA - CPF: 017.214.808-11 (ADVOGADO), MANOEL NOGUEIRA DA COSTA - CPF: 502.649.661-04 (APELADO), LUIS FELIPE MARTOS RIVAS - CPF: 396.774.308-07 (ADVOGADO), SANDRA REGINA DA COSTA - CPF: 460.980.541-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DUPLO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE –TRATAMENTO MÉDICO MULTIDISCIPLINAR – HOME CARE - PROCEDIMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS – NEGATIVA DE COBERTURA – DESCABIMENTO – RECOMENDAÇÃO MÉDICA - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INTERPRETAÇÃO DO CONTRATO EM BENEFÍCIO DO CONSUMIDOR - COBERTURA DEVIDA – RECURSO ADESIVO DO AUTOR – CONDENAÇÃO DA REQUERIDA A MULTA EM LIMINAR – ASTREINTES – NOTÓRIO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO DESPROVIDO DA REQUERIDA E PROVIDO DO AUTOR.

1 - Ainda que inaplicável a lei 9.656/98 aos contratos de plano de saúde firmados em data anterior, a questão deve ser apreciada à luz do código de defesa do consumidor (súmula 608 do STJ), com interpretação mais benéfica aos aderentes conforme (art. 47 do CDC).

2 - O rol de procedimentos previstos pela ANS trata-se de listagem de cobertura mínima obrigatória, não podendo ser confundido com o máximo a ser coberto pela operadora de plano de saúde. Não se trata, pois, de imposição de cobertura irrestrita ao beneficiário ou de cobertura além do previsto contratualmente, mas sim de garantir o tratamento necessário de moléstia que possui cobertura contratual, em respeito, pois, a função social do contrato.” (Desembargador Relator Alexandre Coelho - TJSP – Apelação nº 1012460-60.2017.8.26.0566).

3 – A cobertura de internação domiciliar, em substituição à internação hospitalar, deve abranger os insumos necessários para garantir a efetiva assistência médica ao beneficiário; ou seja, aqueles insumos a que ele faria jus acaso estivesse internado no hospital, sob pena de desvirtuamento da finalidade do atendimento em domicílio, de comprometimento de seus benefícios, e da sua subutilização enquanto tratamento de saúde substitutivo à permanência em hospital.

4 - Denota-se notoriamente dos autos o descumprimento de liminar pela requerida, que devidamente citada e intimada da decisão liminar com imposição de multa (astreintes), com aviso de recebimento “AR” em 13/11/2019 (Certidão ID 180359830) e sua juntada aos autos em 18/12/2019 (Certidão 180359831), não cumpriu com a determinação judicial a: “autorizar/custear o regime de internação domiciliar do autor, com atendimento de equipe multidisciplinar, composta por médico, fisioterapeuta e fonoaudiólogo, bem como fornecer medicamentos, insumos, alimentos e equipamentos que se fizerem necessários, conforme orientação médica, iniciando-se no prazo de 24 horas, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00, por dia de descumprimento injustificado da medida. Fixo o patamar da penalidade em R$ 15.000,00”. Sentença reformada neste ponto.

5 – Recursos conhecidos, desprovido da Requerida, e Provido apelo do autor. Sentença reformada em parte.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara,

Trata-se de DUPLO recurso de apelação, interpostos por ambas as partes contra a sentença de ID nº 180359863 proferida pela MMª. Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, na Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência de nº 1045690-65.2019.8.11.0041 ajuizada por MANOEL NOGUEIRA DA COSTA (representado por sua curadora - Sandra Regina da Costa), em face da AGEMED SAÚDE S.A, que ante a ausência injustificada da parte ré e/ou seu representante na audiência de conciliação caracterizou ato atentatório à dignidade da justiça, razão pela qual aplicou a multa de 1% sobre o valor da causa, em favor do Estado (art. 334, § 8º, CPC).

Em seguida JULGOU PROCEDENTES os pedidos da inicial, de seguinte dispositivo:

“Com essas considerações, nos termos do art. 487, I, do NCPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos para confirmar a decisão de Id. 25341503, no sentido de determinar que a parte requerida autorize/custeie o regime de internação domiciliar do autor, com atendimento de equipe multidisciplinar composta por médico, fisioterapeuta e fonoaudiólogo, bem como fornecer medicamentos, insumos, alimentos e equipamentos que se fizerem necessários, conforme orientação médica, consequentemente declaro nulas as cláusulas contratuais em sentido contrário.

Condeno a parte ré ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este último fixo em 15% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, § 2º, do NCPC, contudo, fica a exigibilidade suspensa, vez que defiro seu pedido de gratuidade da justiça.”

Em suas razões recursais sob o ID nº 180359864, a apelante requerida AGEMED SAÚDE LTDA, apresentou tese de reforma da sentença sob alegação de que o contrato entabulado entre as partes é claro a determinar que a cobertura do plano de saúde é aquela determinada no Rol da ANS como obrigatória, excluído o atendimento médico domiciliar (home care), que é de oferta optativa pelos planos de saúde. Que o tratamento requerido restou atingido pela “Cláusula 14 – Dos Riscos Excluídos” do contrato.

Defendeu que os planos de saúde não podem ser obrigados a fornecer internação domiciliar por regra do artigo 14, caput, da Resolução Normativa 428/17 da ANS. Que o “Home Care” é uma opção a ser oferecida, em substituição à internação hospitalar, de livre escolha da operadora, e que restou pactuado a exclusão do tratamento domiciliar, não havendo nada de ilegal.

Por fim afirmou que o tratamento do apelado estava fora do rol de coberturas obrigatórias, razão pela qual a apelante está desobrigada a fornecer a terapia domiciliar, porque excluída da contratação.

Requer seja conhecido e provido recurso de apelação, para em reforma da sentença de primeiro grau julgue totalmente improcedente a ação.

Já quanto as razões recursais do apelo adesivo do autor sob o ID nº 180359866, apresentou tese de reforma da sentença a quo para deferimento e execução de multa diária, que inobstante deferida em liminar (astreintes) da ação pelo juízo do feito, indeferiu o pedido de aplicação/execução da multa, vez que não apresentou qualquer documento que comprovou o descumprimento da liminar pela parte ré.

Que no importe da prova do descumprimento da decisão, a incumbência da prova era da requerida/apelada. Que impossível produção de prova negativa.

Requer seja dado provimento ao presente recurso, reformando a r. sentença para reconhecer o descumprimento da liminar, e seja deferida a execução da pena de multa em seu favor.

Contrarrazões apresentadas pelo recorrido autor sob o ID nº 180359867.

Instado a manifestar a d. Procuradoria Geral de Justiça emitiu parecer sob o ID nº 216483191, pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara,

Cuida-se a demanda de “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA” proposta por MANOEL NOGUEIRA DA COSTA, representado por sua curadora Sandra Regina da Costa, doravante denominado recorrente/recorrido, em desfavor do AGEMED SAÚDE S.A doravante denominada recorrente/recorrida.

A causa de pedir da ação funda-se nos fatos de que o requerente foi acometido de doença de Alzheimer, e que em estado avançado, com limitação cognitiva de múltiplos domínios, inclusive com alteração comportamental e necessita do serviço de home care, com atendimento de equipe multidisciplinar composta por médico, fisioterapeuta e fonoaudiólogo, bem como fornecer medicamentos, insumos, alimentos e equipamentos que se fizerem necessários, entretanto, a requerida negou a cobertura sob fundamento de que o tratamento não consta no rol dos procedimentos obrigatórios da ANS.

Requer em pedidos a concessão da tutela de urgência para que seja determinado à requerida autorizar o regime de internação domiciliar, com atendimento de equipe multidisciplinar composta por médico, fisioterapeuta e fonoaudiólogo, bem como fornecer medicamentos, insumos, alimentos e equipamentos que se fizerem necessários, conforme orientação médica, sob pena de multa. No mérito, a procedência da demanda com a confirmação da tutela de urgência, que sejam declaradas nulas eventuais cláusulas contratuais com o fito de limitar o tratamento do autor e que a ré seja condenada ao pagamento das verbas de sucumbência.

Devidamente citada a requerida apresentou contestação, aduzindo que não há obrigatoriedade de fornecimento de home care e que o autor necessita de cuidador e não técnico especializado. Requer a concessão da gratuidade da justiça e improcedência da ação.

Prolatada a sentença que consta sob o ID 180359863, assim exarou em seus fundamentos:

“(...); Primeiramente, a ausência injustificada da parte ré e/ou seu representante na audiência de conciliação caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça, razão pela qual aplico-lhe multa de 1% sobre o valor da causa, em favor do Estado (art. 334, § 8º, CPC).

(...);

Verifica-se que a existência de relação jurídica entre as partes restou demonstrada pelo documento colacionado no arquivo de Id n. 24849962, e a médica que acompanha o autor prescreveu a necessidade do mesmo acerca da internação domiciliar, com atendimento de equipe multidisciplinar composta por médico, fisioterapeuta e fonoaudiólogo, conforme arquivo de Id. 24848698.

(...);

Apesar de, na Saúde Suplementar, o tratamento em domicílio não ter sido incluído no rol de procedimentos mínimos ou obrigatórios que devem ser oferecidos pelos planos de saúde, deve-se reconhecer abusiva a cláusula contratual que importa em vedação da internação domiciliar como alternativa de substituição à internação hospitalar, visto que se revela incompatível com a equidade e a boa-fé, colocando o consumidor em situação de desvantagem exagerada (art. 6º, V c/c art. 51, IV do CDC).

(...);

Por isso, no atendimento domiciliar da parte autora devem estar incluídos, além dos profissionais envolvidos, todos os serviços, materiais, alimentos, medicamentos, etc., nos mesmos moldes do que seria coberto em caso de internação hospitalar.

(...);

E indefiro o pedido da parte autora de aplicação da multa, vez que não apresentou qualquer documento para comprovar o descumprimento da liminar pela parte ré.” (sic)

Irresignados com a sentença de piso, tanto a requerida AGEMED SAÚDE S.A, quanto o autor interpuseram recursos de apelação cível.

Pois bem, conheço do recurso, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Conforme o relatado trata-se de duplo recurso de apelação cível, interpostos pelas partes, tendo a requerida por AGEMED SAÚDE S.A se insurgido contra a sentença proferida na Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência, em seu mérito, sob alegação de que as operadoras de planos de saúde não podem ser obrigadas a fornecer internação domiciliar por regra do artigo 14, caput, da Resolução Normativa 428/17 da ANS, e que o serviço médico “Home Care” é uma opção a ser oferecida, em substituição à internação hospitalar, de livre escolha da operadora, e que restou pactuado a exclusão do tratamento domiciliar, não havendo nada de ilegal. E que o tratamento do apelado estava fora do rol de coberturas obrigatórias, razão pela qual a apelante está desobrigada a fornecer a terapia domiciliar, porque excluída da contratação.

Incontroverso nos autos que o autor foi diagnosticado ao acometimento de doença de Alzheimer (ID 180361198), em estado avançado, com limitação cognitiva de múltiplos domínios, inclusive, com alteração comportamental e necessita do serviço de home care – sob recomendação médica.

Neste importe tenho que as alegações recursais da requerida não devem proceder, isto porque, data vênia o inconformismo da recorrente, mas sua conduta mostra-se ilícita a negativa de cobertura médica à requisição do autor/consumidor do plano de saúde, que diagnosticado ao acometimento de doença de Alzheimer, em estado avançado, com recomendação médica a atendimento por equipe multidisciplinar, via serviço “home care”, composto por médico, fisioterapeuta e fonoaudiólogo (ID 180361194), não se justificando dessa forma a negativa, por tese de não constar como procedimento no Rol da ANS, e o serviço de home care seria mera substituição à internação hospitalar, de livre escolha da operadora, e que restou pactuado a exclusão do tratamento domiciliar.

A toda vista, tenho por escorreita a sentença recorrida a considerar a relação jurídica entre as partes como questão aplicada pelo Código de Defesa do Consumidor, a teor da Súmula 608 do c. STJ, in verbis: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.

Dessa forma, entendo por afastar qualquer alegação de inaplicabilidade ou aplicação subsidiária da legislação consumerista à demanda, pois, o Código de Defesa do Consumidor enumera normas de ordem pública e de interesse social, se sobrepondo à vontade das partes com o fim de promover a defesa do consumidor, inclusive não competindo às partes a derrogação dos preceitos cogentes nele contidos.

Neste norte, à luz do que dispõe o artigo 51, IV e § 1º, inciso II e III, do Código de Defesa do Consumidor a cláusula de exclusão, mais especificamente a clausula “XI – serviços não cobertos pelo contrato”, se mostra abusiva e, portanto, inválida, uma vez que coloca o consumidor em desvantagem exagerada.

O argumento de que o procedimento indicado não consta do rol da Agência Nacional de Saúde, sem eficácia comprovada, não serve para justificar a negativa de autorização, isto porque entendo conjuntamente a jurisprudências de nosso tribunais pátrios, que as tabelas dos órgãos reguladores não exaurem a relação de procedimentos ou exames, apenas dispõem sobre o mínimo que os planos de saúde devem oferecer aos seus clientes.

“O fato de o exame não estar previsto no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde, por si só, não desobriga a apelante de fornecer a cobertura para a sua realização, pois aquele não é taxativo, não possuindo uma função limitadora, mas garantidora de procedimentos mínimos, que devem ser observados pelas operadoras de plano de saúde (...). Dessa forma, mostra-se abusiva a cláusula contratual, que negou a cobertura, sob a alegação de que o exame denominado "PET SCAN" não está relacionado na resolução normativa expedida pela ANS, devendo ser considerada nula de pleno direito nos termos do art. 51, inc. IV do CDC, (...)”. (Ag 1355252, Rel. Min. MARIA ISABEL GALOTTI, data do julgamento: 28/05/2014).

Destacando-se para esse entendimento fortalecido em meio a decisões judiciais, que um dos pontos capitais da tutela jurídica do consumidor encontra-se na sua defesa contra práticas empresariais desleais, enganosas, desproporcionais e ilegítimas.

Sendo esse aspecto, o principal vetor e a própria razão de ser e existir o referido CDC, máxime porque o pretérito modelo de comércio era absolutamente obsoleto à luz dos valores que permeiam a sociedade pós-moderna.

Por esta forma entendo que a cláusula mostra-se abusiva, não devendo a parte com fundamento em ato desproporcional, negar cobertura, sob a alegação de que o tratamento multidisciplinar prescrito se trata de “técnica que não são métodos de tratamento para melhora em sua saúde” e não está relacionado na resolução normativa expedida pela ANS.

Sendo assente a jurisprudência deste TJMT, nesse sentido:

“RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA – PLANO DE SAÚDE – RECURSA NA AUTORIZAÇÃO DE EXAME ESSENCIAL, SOB A ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL – PLANO ANTERIOR A LEI 9.656/98 – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ADESIVO ANTE A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CONTIDOS NO ARTIGO 514, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DECISÃO MANTIDA – PRIMEIRO APELO IMPROVIDO – SEGUNDO APELO NÃO CONHECIDO. Ainda que o contrato de plano de saúde tenha sido celebrado antes da Lei n. 9.656/98, afigura-se ilegal a negativa de cobertura do procedimento necessário ao tratamento da beneficiária. (...). De acordo com a jurisprudência deste Sodalício, não havendo o preenchimento dos requisitos essenciais de interposição recursal, previstos nos incisos II e III, do artigo 514, do Código de Processo Civil, não merece ser conhecido o Apelo.” (Ap 28029/2014, Desa. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Quinta Câmara Cível, Julgado em 16/07/2014, Publicado no DJE 21/07/2014).

“O rol de procedimentos previstos pela ANS trata-se de listagem de cobertura mínima obrigatória, não podendo ser confundido com o máximo a ser coberto pela operadora de plano de saúde. Não se trata, pois, de imposição de cobertura irrestrita ao beneficiário ou de cobertura além do previsto contratualmente, mas sim de garantir o tratamento necessário de moléstia que possui cobertura contratual, em respeito, pois, a função social do contrato.” (Desembargador Relator Alexandre Coelho - TJSP – Apelação nº 1012460-60.2017.8.26.0566).

Consoante o que se registra nos precedentes do citado c. STJ, vejamos:

“O fato de o tratamento indicado pelo médico assistente não estar previsto no rol de tratamentos da ANS, não exclui os planos de saúde da obrigatoriedade de custeá-los, pois não se trata de rol taxativo” (AREsp 481680, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, data do julgamento: 05/08/2014).

Destarte, entendo da mesma forma dos fundamentos da decisão sentencial que a negativa da operadora de saúde em cobrir procedimento necessário ao tratamento de doença, fere o ordenamento jurídico sobre a matéria, em especial, os ditames do Código de Defesa do Consumidor, e revela-se uma flagrante violação ao direito subjetivo à saúde e ao princípio fundamental da dignidade da pessoa humana.

Ademais, o plano de saúde não pode opor-se a autorizar e ou custear o tratamento especializado determinado pelo médico de home care, pois cabe a esse profissional da saúde, mormente, quando especializado, definir qual é o melhor tratamento para o paciente.

Nesse sentido irretocável precedentes do eg. STJ:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR SUBSTITUTIVA DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR. INSUMOS NECESSÁRIOS AO TRATAMENTO DE SAÚDE. COBERTURA OBRIGATÓRIA. CUSTO DO ATENDIMENTO DOMICILIAR LIMITADO AO CUSTO DIÁRIO EM HOSPITAL.

1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 23/01/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 25/04/2022 e concluso ao gabinete em 10/08/2022.

2. O propósito recursal é decidir sobre a obrigação de a operadora do plano de saúde custear os insumos necessários ao tratamento médico da usuária, na modalidade de home care (internação domiciliar).

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar. Precedentes.

4. A cobertura de internação domiciliar, em substituição à internação hospitalar, deve abranger os insumos necessários para garantir a efetiva assistência médica ao beneficiário; ou seja, aqueles insumos a que ele faria jus acaso estivesse internado no hospital, sob pena de desvirtuamento da finalidade do atendimento em domicílio, de comprometimento de seus benefícios, e da sua subutilização enquanto tratamento de saúde substitutivo à permanência em hospital.

5. O atendimento domiciliar deficiente levará, ao fim e ao cabo, a novas internações hospitalares, as quais obrigarão a operadora, inevitavelmente, ao custeio integral de todos os procedimentos e eventos delas decorrentes.

6. Hipótese em que deve a recorrida custear os insumos indispensáveis ao tratamento de saúde da recorrente - idosa, acometida de tetraplegia, apresentando grave quadro clínico, com dependência de tratamento domiciliar especializado - na modalidade de home care, conforme a prescrição feita pelo médico assistente, limitado o custo do atendimento domiciliar por dia ao custo diário em hospital.

7. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 2.017.759/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023.)

E ainda:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. COBERTURA. NEGATIVA INDEVIDA. PRECEDENTES. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O presente agravo interno foi interposto contra decisão publicada na vigência do NCPC, razão pela qual devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Essa Corte possui o entendimento de que o serviço de home care (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde e que, na dúvida, a interpretação das cláusulas dos contratos de adesão deve ser feita da forma mais favorável ao consumidor (REsp nº 1.378.707/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, DJe 15/6/2015).

3. A Santa Casa não apresentou argumento novo capaz de modificar a conclusão adotada, que se apoiou em entendimento aqui consolidado para dar provimento ao recurso especial manejado pela beneficiária.

4. Em virtude da improcedência do presente recurso, e da anterior advertência quanto a aplicação do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º daquele artigo de lei.

5. Agravo interno não provido, com imposição de multa. (AgInt no AREsp n. 1.201.805/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/3/2018, DJe de 20/3/2018.)

Dessa forma, como se observa dos julgados acima colacionados, definitivamente, não prevalece a pretensa negativa da apelante AGEMED SAÚDE S.A em autorizar o tratamento, sob a alegação de estar excluída do plano de cobertura da autora e que mormente por se tratar de contrato de adesão, o qual deverá ser revisto sempre que ensejar desequilíbrio e prejuízos à parte hipossuficiente.

Irreprochável a sentença de primeiro grau, impondo-se dessa forma sua manutenção.

Quanto a irresignação do apelante/autor, às suas razões recursais de reforma da sentença que sob fundamento de que não teria comprovado o descumprimento de liminar, indeferiu pedido de aplicação da multa diária (astreintes), a meu viso, entendo existir razão à sua insurgência, visto que dos autos, denota-se notoriamente o descumprimento de liminar pela requerida, que devidamente citada e intimada da decisão liminar com imposição de multa em caso de descumprimento, com aviso de recebimento “AR” em 13/11/2019 (Certidão ID 180359830) e sua juntada aos autos em 18/12/2019 (Certidão 180359831), não cumpriu com a determinação judicial a “autorizar/custear o regime de internação domiciliar do autor, com atendimento de equipe multidisciplinar, composta por médico, fisioterapeuta e fonoaudiólogo, bem como fornecer medicamentos, insumos, alimentos e equipamentos que se fizerem necessários, conforme orientação médica, iniciando-se no prazo de 24 horas, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00, por dia de descumprimento injustificado da medida. Fixo o patamar da penalidade em R$ 15.000,00.”

Com o notório descumprimento, coube por certo o autor manifestar em 07/02/2020 do descaso da requerida que tampouco comprovou a implementação dos ditames da decisão liminar, assim, à evidência, deve ser condenada a parte requerida ao pagamento de multa diária ao seu patamar máximo de R$15.000,00 (quinze mil reais), corrigido pelo IGPM desde a data do início do descumprimento da determinação (15/11/2019), computado o lapso do art. 218, §3º, do CPC, determinado pelo juízo de 24 horas.

Ante o exposto, conheço dos recursos, NEGO PROVIMENTO ao apelo da Requerida, e DOU PROVIMENTO às razões recursais do Autor, para reforma a sentença de primeiro, e CONDENAR a parte requerida ao pagamento de multa diária ao seu patamar máximo de R$15.000,00 (quinze mil reais), corrigido pelo IGPM desde a data do início do descumprimento da determinação (15/11/2019). Mantendo-se a sentença em todos os seus demais termos e fundamentos.

Desprovido o recurso de apelação da requerida, impõe-se a majoração da verba honorária nesta instancia recursal, passando-a para 16% (dezesseis por cento) sobre o valor dado a causa, nos termos do art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024